Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-34.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários - Empréstimos pessoais - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal em casos similares, envolvendo a mesma instituição financeira – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários - Empréstimos pessoais - Sentença de improcedência - Relação de consumo - Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal em casos similares, envolvendo a mesma instituição financeira – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação – Apelo provido neste ponto;
DANOS MORAIS – Relatora sorteada vencida nesse ponto – Turma Julgadora que entendeu pela ocorrência dos danos morais – Indenização arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável e adequado às particularidades do caso concreto – Recurso parcialmente provido neste ponto;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000677008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000674-34.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ALZIRA
APARECIDA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação, por
maioria de votos, vencida a Relatora, que daria provimento ao recurso em menor
extensão. Aplicada a técnica do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. O
acórdão fica a cargo da própria Relatora sorteada, que nele transcreverá a declaração de
voto vencedor, do 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 2/18
Voto no 21733
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Alzira Aparecida Barbosa
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz de Direito: Dr(a). Rubens Petersen Neto
APELAÇÃO
Ação revisional de contratos bancários -
Empréstimos pessoais - Sentença de improcedência - Relação de
consumo - Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS Abusividade patente Decisões reiteradas
desta relatoria e deste E. Tribunal em casos similares,
envolvendo a mesma instituição financeira Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS Necessidade de
revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada
pelo BACEN, no período de contratação Apelo provido neste
ponto;
DANOS MORAIS Relatora sorteada vencida nesse ponto
Turma Julgadora que entendeu pela ocorrência dos danos morais
Indenização arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), razoável e adequado às particularidades do caso concreto
Recurso parcialmente provido neste ponto;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 3/18
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alzira
Aparecida Barbosa, em face da r. sentença de fls. 138/144, proferida pelo
MM. Juízo da 2a Vara Cível de Tatuí/SP, nos autos de ação revisional de
contrato
bancário
(empréstimo
pessoal),
cumulada
com
pleito
indenizatório por danos morais, ajuizada em face de Crefisa S/A

crédito, financiamento e investimentos, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.
Inconformada, apela a autora sustentando, em resumo,
que evidenciada a abusividade das taxas de juros praticadas nos quatro
contratos de empréstimo pessoal entabulados entre as partes, seria de rigor
que a revisão se desse com base na taxa média mensal divulgada pelo
Bacen. Defende, ainda, a ocorrência de danos morais (estipulado na peça
vestibular em quantia equivalente a dez salários mínimos), ante a
imposição de taxas de juros abusivas à parte hipossuficiente, o que
constitui violação do princípio da boa-fé objetiva (fls.147/155).
A parte ré apresentou contrarrazões (fls. 159/174).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 4/18
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados aos autos,
depreende-se que as partes firmaram contratos de empréstimo pessoal, que
cotejaram os seguintes termos:
Data do pacto:
Taxa juros
mensal:
Taxa juros
anual:
Parcelas:
Crédito:
Fls.
1.
07.08.2017
22,00%
987,22%
12
R$ 791,03
17/21
2.
16.08.2017
987,22%
987,22%
01
R$ 279,99
22/26
3.
08.09.2017
22,00%
987,22%
12
R$ 1627,10
27/31
4.
21.09.2017
22,00%
987,22%
01
289,73
32/36
As avenças constituem típicas relações de consumo,
nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
No que concerne à aventada abusividade das taxas de
juros pactuadas, assiste razão à autora.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 5/18
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.” (REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008)
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo já citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos
os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se
admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Cumpre observar, que em casos semelhantes, movidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 6/18
contra a mesma instituição financeira, esta relatoria reconheceu a
necessidade de adequação dos patamares contratados a título de juros
remuneratórios, aos índices médios divulgados pelo Bacen (Apelações no
1008534-23.2019.8.26.0624; 1000582-33.2020.8.26.0664; 1023273-24.2019.8.26.0196,
1008220-14.2018.8.26.0624, 1023135-49.2016.8.26.0071, 0006491-84.2016.8.26.0506,
1030218-32.2016.8.26.0196, 1005564-35.2016.8.26.0566, 1046860-17.2015.8.26.0002,
entre outras).
Demais disso, no mesmo sentido caminha a
jurisprudência desse E. Tribunal, no que concerne às taxas de juros
remuneratórios contratadas, em casos envolvendo a ré:
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual com repetição de indébito e pedido de tutela
antecipada. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de
defesa não configurado. O CDC é aplicável às
instituições
financeiras.
Súmula
297
do
STJ.
Circunstância
que
não
implica,
porém,
necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou
abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se
tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da
Medida Provisória n° 2.170-36/01 reconhecida pelo OE
desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art. 97,
CF. Legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, desde que prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 7/18
contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do
STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub
judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme
redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de
Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando
ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média
divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada
a
abusividade
das taxas de juros
remuneratórios pactuadas (taxas de juros anuais nas
razões de 407,77%, 525,04% e 987,22%). Determinada
a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo
BACEN para operações da mesma natureza. Vício de
consentimento não demonstrado. Repetição de indébito
que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por
ausência de má-fé. Sucumbência recíproca configurada.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;

Apelação
1001472-54.2017.8.26.0218; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes -
2a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro:
27/02/2018)
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
Empréstimos pessoais - Pretensão do autor de ver a ré
condenada na obrigação de abster-se de efetuar
descontos em sua conta corrente superiores a 30% de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 8/18
seus rendimentos a título de parcelas dos sete
empréstimos, revisar os juros remuneratórios, obter
indenização por suposto dano moral e a restituição em
dobro do indébito - Demanda julgada parcialmente
procedente - Requerida que sustenta ser a hipótese de
empréstimo não consignável e não haver abusividade
nas taxas de juros remuneratórios contratadas de
14,50% a.m. e 407,77% a.a., para o primeiro contrato, e
22% a.m. e 987,22% a.a. para os seis outros
empréstimos - Descabimento - Não importa a
denominação do contrato, quando a ré se beneficia da
forma de pagamento com desconto direto em conta
corrente, fato que reduz os riscos da operação de
crédito e caracteriza a modalidade de empréstimo
consignado - Em que pese ser possível a cobrança de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao
ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições
financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é
admissível a redução dos juros à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen - Pactos prevendo a incidência de
juros remuneratórios superiores à média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, de 2,001%,
2,035%, 2,048%, 2,040%, 2,071%, 2,041% e 2,088%,
para os mesmos períodos e modalidade de empréstimo
consignado - Abusividade manifesta que autoriza a
redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 9/18
Pretensão de devolução em dobro de valores que
ultrapassaram o limite de 30% - Descabimento - O
desconto é a contraprestação ao contrato celebrado -
Débito lícito - Impossibilidade de devolução, sob pena
de enriquecimento sem causa - Dano moral - Não
ocorrência - Descontos decorrentes de empréstimos
contraídos livre e espontaneamente - Mero dissabor que
não enseja abalo emocional indenizável - Sentença
mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1017880-26.2016.8.26.0196; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de
Registro: 27/09/2017)
Nesse passo, de rigor a revisão dos juros
remuneratórios avençados, adequando-se à média divulgada pelo Bacen
para o período da contratação, a ser aferida no momento processual
oportuno, restando anotado, desde já, que os valores indevidamente
exigidos devem ser corrigidos monetariamente a partir dos respectivos
desembolsos, com juros de mora a contar da citação.
Quanto à defendida ocorrência de danos morais, sem
razão a autora.
Em que pese a ilegalidade, quanto às taxas de juros
remuneratórios, é certo que até a prolação desta decisão os contratos se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 10/18
mantiveram hígidos, inexistindo nos autos, elementos probatórios hábeis a
alicerçar a pretendida indenização a título de danos morais.
Ao reverso do sustentado, não há indícios de que a
instituição financeira ré tenha se valido da condição de hipossuficiente da
autora, impondo-lhe a assinatura dos pactos com manifesto intuito de
exploração financeira. Ao contrário, sopesadas as circunstâncias retratadas
nos autos, tudo leva a crer que a apelante procurou a ré, com vistas à
obtenção do crédito que, concedido, foi livremente utilizado.
Nesse passo, do contexto dos autos, extrai-se que os
fatos experimentados pela ora recorrente, de fato, não ultrapassam o mero
dissabor, próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito
qualquer cidadão. Não se verifica, no caso, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou o apelante, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, porquanto “(...) inexistem nos autos elementos probantes mínimos dos
quais se possa inferir a prática de ato ilícito pela instituição financeira, não se
podendo olvidar, neste passo, que os danos morais indenizáveis devem
necessariamente decorrer de ato ilícito que consubstancie injusta agressão ao
lesado, expondo-o a vexame social que macule e degrade sua honra, de molde
a provocar sofrimento psíquico que moleste bens jurídicos integrantes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 11/18
personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, do que decorre, como
corolário natural da ausência de tais pressupostos, a improcedência do pedido
inicial neste aspecto, não havendo, pois, cogitar-se da imposição ao réu do
pagamento da indenização por danos morais postulada pelo autor nesta
demanda”. (Apelação no 1003495-98.2014.8.26.0663; 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. 1o.02.2016).
Nessa linha segue igual precedente desta C. Câmara:
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação
revisional
c.c.
consignação
em
pagamento
c.c.
indenização por danos morais
Sentença de
acolhimento parcial dos pedidos Reforma parcial,
para também excluir a cobrança das tarifas de
avaliação de bem, gravame e registro do contrato,
determinando a restituição dos valores pagos a tais
títulos
-
Responsabilidades
pelas
verbas
da
sucumbência repartidas igualitariamente, compensados
os honorários. (...) 5. Dano moral - Quadro dos autos
não autorizando o reconhecimento de dano moral
indenizável, seja porque não descrito fato que denotasse
sofrimento íntimo de monta ou comprometimento à
imagem do autor, seja pelo prisma ético. Apelação a que
se
dá
parcial
provimento.
(Apelação
no
1020216-17.2014.8.26.0602, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 30.11.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 12/18
Destarte, ausente a comprovação de prejuízo hábil à
caracterização do dano moral, de rigor a manutenção do r. decisum, neste
aspecto.
A unanimidade, contudo, fora quebrada, neste
capítulo, por r. voto apresentado pelo d. 2o juiz, Des. MOURÃO NETO,
sob no 21.226, que ora passo a transcrever:
Adoto o relatório elaborado pela ilustre Desembargadora
Claudia Grieco Tabosa Pessoa, porém ouso divergir em parte de sua
respeitável conclusão, uma vez que entendo ser caso de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Isso porque a situação vivenciada pela autora não pode ser
classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo
ao patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que decorre do próprio
conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 13/18
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano
pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)” (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na
consideração de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em
função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que
se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um
desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina
que a tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 14/18
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não em caráter
punitivo] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, pontuando, ademais, que “parte da doutrina
também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto
Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) menor, portanto, que a
postulada pela apelante (R$ 10.390,00 fls. 11) , que representa significativo
conforto material para a parte ofendida, sem enriquecê-la indevidamente,
além de estimular a parte ofensora a aprimorar sua conduta, de modo a evitar
danos aos consumidores.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça (observando que se referem a processos
envolvendo a apelada):
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional
c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais
Sentença de parcial acolhimento dos pedidos Irresignação, da ré,
improcedente. Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas
nos contratos em exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter
determinado a revisão do débito oriundo dos negócios, com a
condenação da ré à restituição do que cobrou a maior. Dano moral
sem sombra de dúvida verificado. Autor submetido a desgaste,
perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o mínimo.
Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 15/18
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo Pessoa de
Mello Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado no DJE
de 22 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Empréstimo pessoal não
consignado pré-fixado. Desconto do valor das parcelas diretamente
em conta corrente. Alegação de cobrança de juros abusivos não
reconhecida pela respeitável sentença. Reforma que se impõe.
Juros cobrados, destoantes de forma substancial da taxa média de
mercado em operações similares, consoante pesquisa realizada
junto ao sítio do Banco Central na internet. Taxa mensal e anual
130% e 230% superior à média de mercado, perfazendo
aproximadamente uma cobrança duas vezes e meia e três vezes e
meia acima da média praticada no mercado. Determinação de
recálculo, condenando-se a ré à devolução simples dos valores
indevidamente pagos, tudo a ser apurado em liquidação, além do
pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$5.000,00. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa
plausível de juros abusivos e extorsivos. Verba que possui caráter
ou escopo voltado a subsistência. Intuitivo e mesmo evidente todo
o desgaste psicológico experimentado pelo autor. Condenação que
igualmente tem o escopo de punir a reprovável conduta da
requerida, que se aproveita da necessidade do hipossuficiente para
se locupletar. Inúmeros precedentes que reconhecem que a ré
aplica juros remuneratórios abusivos. Valor compatível com a
capacidade econômico-financeira das partes, sem representar
fonte de enriquecimento sem causa. Inversão do ônus
sucumbencial. APELO PROVIDO EM PARTE. (18a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1005448-90.2018.8.26.0038 Relator Ramon
Mateo Júnior Acórdão de 18 de junho de 2019, publicado no DJE
de 25 de junho de 2019, sem grifo no original).
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do
Consumidor”, sustentada pelo Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora
Revista dos Tribunais, 2011). Conforme o autor, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de
uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade
necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável””.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 16/18
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO
JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA
NO CASO CONCRETO
HIPÓTESE EM QUE A TAXA MÉDIA
PRATICADA PELO RÉU DIVERGIU SUBSTANCIALMENTE DAQUELA
PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES DA ESPÉCIE

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O PERÍODO DA CONTRATAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA DANO
MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE VAI
ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1020244-59.2016.8.26.0005 Relator Paulo Roberto de Santana
Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado no DJE de 9 de abril de
2019, sem grifo no original).
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por
danos morais deve incidir correção monetária desde a presente data, por
força da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Os juros de mora, por sua vez, devem ser contados da
citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por todos, do C.
Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no Recurso Especial
n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira Acórdão de 17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 17/18
de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2019)2.
Em face da sucumbência integral, à ré cumpre, com
exclusividade, arcar com as custas e despesas processuais, inclusive com os
honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na sentença em 10%
(quinze por cento) do valor total da condenação.
Diante do exposto, meu voto, como o da insigne
Relatora sorteada, é pelo provimento parcial do apelo, mas em maior
extensão, acolhendo-se também o pedido de condenação da requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da
fundamentação.
Aplicada técnica do artigo 942 do Código de Processo
Civil, o resultado inicial se inverteu, de modo que, em julgamento
2 Anote-se que essa orientação é esposada por este E. Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes
julgados: (a) 22a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1045265-38.2019.8.26.0100 Relator Roberto
Mac Cracken Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 14 de outubro de 2019; (b)
19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1003480-72.2019.8.26.0011 Relator Ricardo Pessoa de
Mello Belli Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 22 de outubro de 2019; e (c) 15a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1066572-58.2013.8.26.0100 Relator Mendes Pereira
Acórdão de 28 de março de 2019, publicado no DJE de 2 de abril de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000674-34.2020.8.26.0624 Tatuí Voto no 21733
Fls. 18/18
estendido, fora dado parcial provimento à apelação, em maior
extensão, por maioria de votos, vencida a Relatora, que daria parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora